Tribunal: STF
Processo: HC 212053
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 715.280/PE, assim ementado (eDOC 3, p. 89):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se constata, no caso dos autos, constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.



    2. A decisão do relator que indeferiu a liminar encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que apontou as razões de decidir, com menção expressa à impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado, sendo necessárias as informações a serem prestadas pelo Juízo primevo.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na monitoração eletrônica do paciente, imposta há mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, sem que tenha havido qualquer reavaliação ou renovação; b) a Magistrada de primeiro grau explicitou não poder apreciar o pedido de revogação em decorrência de ordem exarada pelo Desembargador Carlos Moraes do TJPE; c) o habeas corpus originário teve seu andamento suspenso pelo relator sob o fundamento de que, como foi arguida sua suspeição, só poderá “dar pulso ao writ” após o julgamento do incidente. 



    À vista do exposto, requer a revogação da monitoração eletrônica do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente